Tribunal: TJBA
Processo: 0142605-73.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0142605-73.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): NILSON BISPO DE AGUIAR EMBARGADO: FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL Advogado(s): LUIZ VILSON DE OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO, SERGIO COUTO DOS SANTOS ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da quitação da verba na via administrativa, no âmbito de Programa de Parcelamento Incentivado – PPI. O Embargante alega existência de vícios de omissão e contradição, sustentando, em síntese, que o acórdão teria aplicado implicitamente o Tema 400 do STJ, o que reputa indevido, e que teria confundido os honorários da Execução Fiscal com os dos Embargos à Execução Fiscal, além de não ter apreciado expressamente os arts. 85, §10, e 90 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados e à distinção com o Tema 400 do STJ; (ii) estabelecer se houve contradição ao reconhecer o pagamento administrativo de honorários advocatícios sem distinguir entre as diferentes ações envolvidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a peculiaridade fática do caso, qual seja, o pagamento de honorários advocatícios no âmbito do PPI, fundamento suficiente para afastar a condenação judicial por configurar bis in idem. 5. A decisão reconheceu que o pagamento administrativo englobou a totalidade dos honorários sucumbenciais incidentes sobre o débito fiscal, sem confundir as ações executiva e de embargos, afastando a alegada contradição. 6. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais citados pelo Embargante não caracteriza omissão quando a matéria for decidida de forma fundamentada, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria for decidida de modo fundamentado. 2. O pagamento administrativo de honorários advocatícios no âmbito de programa de parcelamento justifica o afastamento de nova condenação judicial, sob pena de bis in idem. 3. O reconhecimento do pagamento integral de honorários na esfera administrativa não depende da distinção entre Execução Fiscal e Embargos à Execução, quando a verba tiver caráter global. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §10, e 90, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2430813/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0142605-73.2008.8.05.0001, tendo como Embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Embargada a FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.